Tribunal: TJSP
Processo: 2177946-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de restituição de depósito bancário cumulada com indenização por danos morais" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante – Admissibilidade parcial – Em se tratando de processo eletrônico, era dispensável a juntada das peças informadas nos incisos I e II, do artigo 1.017 do CPC,

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de restituição de depósito bancário cumulada com indenização por danos morais" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante – Admissibilidade parcial – Em se tratando de processo eletrônico, era dispensável a juntada das peças informadas nos incisos I e II, do artigo 1.017 do CPC, conforme § 5o, do referido dispositivo – Litigância de má-fé não caracterizada – Hipótese em que o agravante apresentou fundamentada impugnação aos cálculos da agravada, apontando irregularidade inclusive nos índices de atualização utilizados – Possibilidade de se determinar a remessa dos autos para o contador judicial, até em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do artigo 524, § 2o, do CPC – Ausência de pagamento voluntário do débito, no prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, que autoriza a aplicação da multa prevista no § 1o, do mencionado dispositivo, independentemente da apresentação de impugnação – Determinada a remessa dos autos para o contador judicial, para conferência dos cálculos da agravada, mantida a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor – Decisão reformada – Preliminar arguida em contraminuta rejeitada – Recurso parcialmente provido, com determinação, cassado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177946-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada CARMEN CHAVARRIA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
arguida na contraminuta, deram parcial provimento ao recurso, com determinação,
cassado o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ALBERTO
LOPES (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177946-61.2019.8.26.0000 -Voto no 38520
2
VOTO 38520
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2177946-61.2019.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: TATYANA TEIXEIRA JORGE
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA
: CARMEN CHAVARRIA DE FREITAS
COMARCA
: EMBU DAS ARTES
RECURSO – Agravo de Instrumento – “Ação de restituição de
depósito bancário cumulada com indenização por danos
morais” em fase de cumprimento de sentença – Insurgência
contra a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada
pelo agravante – Admissibilidade parcial – Em se tratando de
processo eletrônico, era dispensável a juntada das peças
informadas nos incisos I e II, do artigo 1.017 do CPC,
conforme § 5o, do referido dispositivo – Litigância de má-fé
não caracterizada – Hipótese em que o agravante apresentou
fundamentada
impugnação
aos
cálculos
da
agravada,
apontando irregularidade inclusive nos índices de atualização
utilizados – Possibilidade de se determinar a remessa dos autos
para o contador judicial, até em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa – Inteligência do artigo 524, §
2o, do CPC – Ausência de pagamento voluntário do débito, no
prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, que autoriza a
aplicação da multa prevista no § 1o, do mencionado
dispositivo,
independentemente
da
apresentação
de
impugnação – Determinada a remessa dos autos para o
contador judicial, para conferência dos cálculos da agravada,
mantida a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o
saldo devedor – Decisão reformada – Preliminar arguida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177946-61.2019.8.26.0000 -Voto no 38520
3
contraminuta rejeitada – Recurso parcialmente provido, com
determinação, cassado o efeito suspensivo.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “ação de
restituição de depósito bancário cumulada com indenização por danos morais”,
em fase de cumprimento de sentença (folhas 58/60), e voltado à reforma da r.
decisão (folhas 11/12), que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.
Em síntese, alega o agravante, nas razões de seu
inconformismo (folhas 03/08), que a r. decisão merece reforma, sob o argumento
de que existe vício no cálculo do valor cobrado pela agravada, em que se
constatou excesso no valor de R$ 33.584,35 (trinta e três mil, quinhentos e
oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
Aduz que, além de não ter sido observado o cálculo
apresentado pelo agravante, tampouco seu pedido de produção de prova pericial,
houve a incorreta aplicação da multa prevista no artigo 523 do CPC.
Diz que, não houve qualquer consideração sobre os juros
remuneratórios implicitamente anexados no cálculo da agravada, e que existindo
divergências quanto ao valor devido, era de rigor a produção de prova pericial
para dirimir as dúvidas.
Alega que, a aplicação da multa fere a proporcionalidade, além
de ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, e que nos termos do artigo
525 do CPC, não se exige a garantia do débito para a apresentação da
impugnação, se mostrando temerária a aplicação da multa prevista no artigo 523
do CPC.
Por fim, requer o provimento do recurso, com a concessão de
efeito suspensivo, para reformar a r. decisão agravada e afastar a multa aplicada.
Diante
das
alegações
do
agravante
e
documentação
apresentada, foi deferido o efeito suspensivo para obstar a eficácia da r. decisão
agravada, nos termos do artigo 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC.
A parte contrária foi intimada para a resposta, e nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as
partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (folhas 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177946-61.2019.8.26.0000 -Voto no 38520
4
Em folhas 77 o agravante pleiteou a juntada de seus atos
constitutivos e da nova procuração outorgada (folhas 78/87).
A agravada apresentou contraminuta em folhas 89/94,
alegando em preliminar que o recurso não comporta conhecimento, por não
terem sido juntadas todas as peças pertinentes ao caso em tela. Ao final, requer
a condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé e junta documentos
em folhas 95/174.
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de folhas 175.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas 09/10).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida na contraminuta.
Alega a agravada, em preliminar, que o recurso não comporta
conhecimento por não terem sido juntadas todas as peças pertinentes ao caso
em tela.
Com efeito, dispõe o artigo 1.017, incisos I e III, e §§ 3o e 5o do
CPC que:
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da
contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão
agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que
comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do
agravante e do agravado; (...)
III - facultativamente, com outras peças que o agravante
reputar úteis. (...)
§ 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum
outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o
relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. (...)
§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-
se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante
anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da
controvérsia.” (Destaques do Relator)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177946-61.2019.8.26.0000 -Voto no 38520
5
Sendo assim, considerando que os autos de origem se referem
a processo eletrônico, era absolutamente dispensável a juntada das peças
obrigatórias informadas no inciso I, do artigo 1.017 do CPC que, entretanto, foram
colacionados pelo agravante em folhas 11/67.
Ademais, diferente do que entendeu a agravada, as peças
colacionadas em folhas 95/174 não constituem peças obrigatórias, o que torna
inaplicável o disposto no § 3o, do artigo 1.017 do CPC.
Portanto, fica rejeitada a preliminar arguida pela agravada e,
não se caracterizando nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 79, 80 e 81,
todos do CPC, não há que se falar na condenação do agravante nas penas por
litigância de má-fé.
Do mérito.
O ponto nodal do debate consiste em verificar se está correta a
r. decisão de folhas 11/12, que rejeitou a impugnação apresentada pelo
agravante.
No caso vertente, a análise dos autos revela que a agravada
iniciou o cumprimento de sentença em 09/01/2019, requerendo a intimação do
agravante para o pagamento da importância atualizada de R$ 99.630,23 (noventa
e nove mil, seiscentos e trinta reais e vinte e três centavos), conforme
demonstrativo do débito colacionado em folhas 04/15 dos autos na origem.
Determinada a intimação para pagamento do débito, sob pena
de aplicação da multa de 10% (dez por cento), o agravante apresentou
impugnação (folhas 13/17), alegando que há excesso de execução ante a
aplicação de juros remuneratórios de 0,5% capitalizados mensalmente, em razão
do índice utilizado para atualização do débito, conforme demonstrativos em folhas
18/22 e parecer pericial em folhas 23/26.
Com efeito, dispõe o artigo 524, § 2o, do CPC que:
“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído
com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição
conter: (...)
§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de
contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177946-61.2019.8.26.0000 -Voto no 38520
6
exceto se outro lhe for determinado.”
Em comentários ao citado dispositivo, anotam os ilustres
professores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em
sua famosa obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016,
editora RT, páginas 1396/1397 que:
“Cálculo do contador. A norma autoriza o juiz a tomar, de
ofício, medidas que seriam próprias da parte interessada, já que na execução por
quantia certa, por meio do cumprimento da sentença, o direito patrimonial é
normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência
judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória do cálculo
apresentada pelo credor é flagrantemente superior ao que determina o título
executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado solicitar o auxílio do
contador do juízo para que confira os referidos cálculos.”
Sendo assim, considerando que o banco agravante apresentou
fundamentada impugnação acerca dos cálculos da agravada, conforme parecer
técnico em folhas 23/28, em que foram apontadas irregularidades inclusive nos
índices utilizados para atualização do débito, até em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, era possível determinar a remessa dos autos
para o contador judicial, a fim de conferir a regularidade dos cálculos
apresentados pela agravada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE
REMESSA
AO
CONTADOR
PARA
ELABORAÇÃO
DE
CÁLCULO.
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
A
execução
deve
observar
estritamente os limites do título executivo, havendo condenação ao pagamento
de indenizações, com a necessidade de apurar adequadamente a correção
monetária e os juros. Diante da controvérsia estabelecida nos autos, que não se
encontra dirimida, impõe-se determinar a remessa dos autos ao Contador para
elaborar laudo de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial.”
(AI 2034983-30.2019.8.26.0000, Relator Des. Antonio Rigolin, Órgão julgador:
31a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 09/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177946-61.2019.8.26.0000 -Voto no 38520
7
“Cumprimento de sentença. Impugnação envolvendo excesso
de execução. Evidente equívoco nos cálculos da Contadoria Judicial quanto ao
indexador utilizado. Necessidade de realização de perícia para apuração da
dívida e conferências de cálculos anteriores, diante da complexidade da
condenação. Erro de cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a
requerimento das partes. Enriquecimento sem causa não pode prevalecer.
Agravo provido.” (AI 2169980-81.2018.8.26.0000, Relator Des. Natan Zelinschi de
Arruda, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 28/03/2019).
No que se refere à aplicação da multa prevista no artigo 523, §
1o, do CPC, é oportuno observar que, apesar da sistemática do Novo Código de
Processo Civil não exigir a garantia do juízo para a apresentação de impugnação,
inexistindo o pagamento voluntário do débito, no prazo estabelecido no referido
Diploma Legal, é perfeitamente aplicável a multa de 10% (dez por cento) sobre o
saldo devedor, independentemente da apresentação de impugnação.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado por esta
Colenda Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Pedido da parte exequente de aplicação de multa e honorários advocatícios de
acordo com expressa previsão do artigo 523 do CPC. Cabimento. Escoamento do
prazo de 15 dias para pagamento voluntário do saldo remanescente.
Apresentação de impugnação com depósito feito para garantia do Juízo. Caso
em que o débito será acrescido de multa e honorários, ambos no percentual de
10%. Inteligência do § 1o do art. 523 do CPC. Recurso provido.” (AI
2232673-04.2018.8.26.0000, Relator Des. Walter Barone, Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 11/04/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. decisão agravada,
da lavra da eminente magistrada Doutora TATYANA TEIXEIRA JORGE, para
determinar a remessa dos autos ao contador judicial, nos termos do artigo 524, §
2o, do CPC, a fim de que seja conferida a regularidade do cálculo apresentado
pela agravada, com a manutenção da aplicação da multa prevista no artigo 523, §
1o, do CPC, e posterior julgamento da impugnação apresentada pelo agravante.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar arguida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177946-61.2019.8.26.0000 -Voto no 38520
8
contraminuta, dá-se parcial provimento ao recurso, com determinação, cassado o
efeito suspensivo.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator